Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-63.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-63.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (APELADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (APELADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (APELADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 8o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na vigência do novo código, a regra é que a verba honorária seja estabelecida em percentual (10% a 20%) a incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o seu § 2o.

2- As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “
Nas causas em que for
inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
(§ 8o do art. 85).

3- No presente caso, não houve condenação da Fazenda Pública diante do reconhecimento de litispendência e a execução fiscal possui valor certo, além de que, consoante o entendimento do STJ, a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2o.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 1002837- 63.2016.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DENILTON PIMENTA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002837- 63.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
Denilton Pimenta Vieira
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito, diante da ocorrência de litispendência.

Condenou, ainda, o Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela metade, pelo fato do Exequente ter reconhecido a ocorrência de litispendência, nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, alega que a sentença recorrida merece ser reformada quanto aos honorários arbitrados, porquanto destoa das recentes e raras jurisprudências produzidas pelos tribunais pátrios sobre o tema.

Sustenta que, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do § 8o, observado o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, prevalecendo à apreciação equitativa.

Aduz que,
ao prevalecer a sentença recorrida que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, se for considerada a CDA apresentada quando do ajuizamento de R$ 511.949,06 (id n.o 1927340 - pág. 01), equivalente a aproximadamente 512 salários mínimos atuais, o(a) excipiente/apelado(a) se tornaria credor(a) da elevada quantia de R$ 25.597,45 – reduzida pela metade e sem atualização – , o que se revela um verdadeiro absurdo, dada à dimensão da desproporcionalidade frente às peculiaridades do caso.

Dessa forma, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a reforma em parte sentença hostilizada, para que os honorários advocatícios sejam reduzidos e arbitrados nos termos do § 8° do art. 85 do CPC/2015. Requer, ainda, o prequestionamento explícito do (s) seguinte (s) dispositivo (s): §§ 2o e 8° do art. 85 do CPC/2015.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8648330, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002837- 63.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
Denilton Pimenta Vieira
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito, diante da ocorrência de litispendência.

Condenou, ainda, o Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela metade, pelo fato do Exequente ter reconhecido a ocorrência de litispendência, nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

Insurge-se o Recorrente apenas com relação aos honorários advocatícios, pois, ao seu entendimento, foram arbitrados de forma excessiva.

Extrai-se dos autos que o Exequente ajuizou a ação de execução de origem, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 511.949,06 (quinhentos e onze mil e novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

Após a citação, o Executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de litispendência com relação a Execução Fiscal n. 715565 (10857-02.2012.811.0003), cujo fato foi reconhecido pelo Recorrente, ensejando a extinção da ação, pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pois bem.

Sob a égide da Lei n.o 13.105/2015, que introduziu no ordenamento jurídico o novo Código de Processo Civil, o arbitramento dos honorários advocatícios deve obedecer aos ditames do seu art. 85, que estabeleceu novos critérios para a sua aferição.

Na vigência do novo código, a regra é que a verba honorária seja estabelecida em percentual (10% a 20%) a incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o seu § 2o.

As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “
Nas causas em que for
inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
(§ 8o do art. 85).

A respeito desse tema, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1746072/PR, definiu que, para os efeitos da interpretação do parágrafo retro citado, a expressão inestimável valor econômico somente deve ser aplicado para as causas em que
não
se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

No caso em tela, não há condenação da Fazenda Pública e o valor da causa
não é inestimável ou muito baixo
. Ao revés, o valor da causa está devidamente fixado, importando a quantia de R$ 511.949,06 (quinhentos e onze mil e novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

Sendo assim, não deve prevalecer a pretensão do Apelante, uma vez que, de acordo com o entendimento do STJ retro citado
, a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2o
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe
29/03/2019
). [Destaquei]

Nesse passo, não caracterizadas as exceções legais (§ 8o do art. 85 do CPC), consoante pretende ver reconhecido o Apelante, deve prevalecer a sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA
. OCORRÊNCIA. Há
litispendência
quando existente identidade entre ações em curso, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido, conforme preceitua o art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC/2015. No caso, onde há identidade entre os pedidos formulados nas ações, verifica-sea
litispendência
. (...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
NA ORIGEM EM VALOR CERTO.
POSSIBILIDADE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO
ART. 85, §8o, DO CPC,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE QUE O ARBITRAMENTO SE DÊ EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PONTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082140591, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 27-02-2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020